Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-16.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000785-16.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE DISTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO (CEF) ANTES DO PRAZO PACTUADO PARA CONCLUSÃO DAS PARCELAS INTERMEDIÁRIAS E INÍCIO DAS OBRAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL E COERCITIVA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO PELO COMPORTAMENTO DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exigência da construtora de que o promitente comprador formalize e quite o financiamento bancário (Parte A do preço) antes da conclusão das parcelas com recursos próprios (Parte C), e em momento desvinculado do cronograma de obra, especialmente quando o prazo final para conclusão da obra ainda está distante, configura alteração unilateral e onerosidade excessiva, imputando à vendedora a culpa pela rescisão.

2. A resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a restituição integral das quantias pagas pelo comprador, incluindo a comissão de corretagem, vedada qualquer retenção, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. O comportamento da Construtora que coage o consumidor à antecipação do financiamento sob pena de rescisão e perda dos valores ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau
RELATORA